Tribunal: TJMT
Processo: 1045584-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045584-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDER HENRIQUE DE LIMA KOTHRADE - CPF: 968.318.201-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INVERSÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO COM BASE EM ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de imóvel rural de propriedade do executado, sob o fundamento de que não houve tentativa prévia de constrição de valores em dinheiro por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. O agravante sustenta que a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil possui caráter meramente preferencial e pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, requerendo a reforma da decisão para autorizar a penhora do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora direta de bem imóvel em execução de título extrajudicial sem a prévia demonstração de esgotamento das diligências para localização de dinheiro ou ativos financeiros do executado, à luz da ordem preferencial do art. 835 do CPC e do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, de modo que, havendo diversos meios de satisfação do crédito, o juiz deve determinar a medida menos gravosa, conforme dispõe o art. 805 do CPC.

4.
O art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de penhora que privilegia o dinheiro em espécie ou em depósito em instituição financeira, refletindo a maior liquidez e menor gravosidade desse bem em relação aos demais.

5.
A ordem de preferência não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do §1o do art. 835 do CPC e da Súmula 417 do STJ, desde que haja fundamentação baseada em elementos concretos.

6.
A inversão da ordem de penhora exige demonstração objetiva de que as diligências para localização de bens preferenciais foram realizadas e resultaram infrutíferas ou insuficientes, não sendo admitidas alegações genéricas ou meramente especulativas acerca da inexistência de ativos financeiros.

7.
A ausência de tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD ou de outras pesquisas patrimoniais sobre bens prioritários impede a constrição direta de imóvel, pois a penhora de bem imóvel representa medida mais gravosa e de menor liquidez.

8.
A alegação de possível “dupla constrição” não justifica a inversão da ordem legal, pois eventual resultado negativo da pesquisa de ativos financeiros afastaria qualquer constrição prévia e, caso haja valores suficientes, a penhora do imóvel se tornaria desnecessária.

9.
A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais exige a demonstração de diligências prévias sobre bens preferenciais como pressuposto para a penhora de imóvel, a fim de preservar o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do executado
contra medidas
excessivamente gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada apenas mediante demonstração concreta das circunstâncias do caso que justifiquem a inversão da gradação legal.

2.
A penhora direta de bem imóvel em execução exige a comprovação de que as diligências para localização de bens preferenciais, especialmente dinheiro ou ativos financeiros, foram realizadas e resultaram infrutíferas ou insuficientes.

3.
Alegações genéricas sobre a provável inexistência de valores em conta bancária do executado não constituem fundamento idôneo para afastar a ordem legal de preferência da penhora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, 835, caput e §1o, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 417; TJMT, AI 1031693-65.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2025; TJSP, AI 2008108-13.2025.8.26.0000, Rel.a Des.a Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos n. 1000292-40.2023.8.11.0111, movida em face de
EDER HENRIQUE DE LIMA KOTHRADE
, que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel rural de matrícula n. 5.471, situado em Guarantã do Norte/MT, sob o fundamento de que a medida desrespeitaria a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, determinando ao exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse diligências para localização de valores em dinheiro, apresentando cálculo atualizado do débito e recolhendo as custas correspondentes (ID. 215101110).

Sustenta o Banco do Brasil S/A que a decisão deve ser reformada, pois a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil possui caráter meramente preferencial e não impositivo.

Alega que a gradação legal pode ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o §1o do artigo 835 do CPC, invocando a Súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o valor da causa à época da distribuição era de R$ 125.133,10 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), montante que deve ser atualizado até os dias atuais, sendo extremamente improvável que o agravado possua tal quantia em sua conta corrente.

Aduz que a tentativa de constrição via sistema SISBAJUD pode resultar infrutífera, ocasionando a soma de dois modos de constrição, penhora de dinheiro e penhora do imóvel, o que seria mais gravoso ao executado e não atenderia ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

Defende que a penhora de bens imóveis
revela-se
não apenas adequada, mas necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e garantir a satisfação do crédito, considerando que a execução se processa no interesse do credor, conforme artigo 797 do CPC.

Registra precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AI 1006465-54.2025.8.11.0000) no sentido de que a ordem de preferência possui caráter meramente preferencial, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada e determinada a penhora do imóvel rural do agravado, com a concessão de efeito suspensivo (ID. 335428710).

Em decisão
liminar
proferida em 12/12/2025, a Desa. Clarice Claudino da Silva, Relatora Substituta,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
(ID. 337134855).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando que a inversão da ordem do art. 835 do CPC exige fundamentação concreta. Sustenta que o agravante não comprovou o esgotamento da busca por ativos via SISBAJUD, nem a inexistência de bens menos gravosos. Argumenta que a penhora direta de imóvel rural, sem tentativa prévia sobre dinheiro, viola o princípio da menor onerosidade. Requer o desprovimento do recurso e a condenação em verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaca-se que o agravo de instrumento
submete-se

à
cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o Banco do Brasil S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, com pretensão de recebimento de crédito originalmente valorado em R$ 125.133,10 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e dez centavos). No curso da execução, requereu-se a penhora de imóvel rural de propriedade do executado, sem que qualquer diligência prévia tivesse sido realizada para localização de valores em dinheiro por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. O magistrado singular, ao apreciar o requerimento, proferiu decisão nos seguintes termos:

"1. De início, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente no ID 186553852. Isso porque, o artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem preferencial para a penhora, privilegiando inicialmente o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, a fim de garantir que a execução se realize de maneira menos onerosa ao devedor, conforme o artigo 805 do CPC. Assim, antes de determinar a penhora de bens imóveis, é necessário esgotar os meios de localização de valores em dinheiro, que são de mais fácil liquidez e menos onerosos para o devedor." (ID. 215101110)

O cerne da controvérsia reside em definir se é possível a penhora direta de bem imóvel sem que o credor demonstre o esgotamento prévio das diligências para localização de dinheiro ou ativos financeiros do devedor, à luz da ordem preferencial do art. 835 do CPC e do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma.

Para a correta apreciação da matéria, impõe-se, antes da análise do caso concreto, a fixação do conteúdo normativo dos dispositivos aplicáveis e dos limites de sua flexibilização.

O art. 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade da execução, segundo o qual, "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". Tal princípio, de observância obrigatória, impõe que, havendo múltiplas formas de satisfação do crédito, deve-se optar por aquela que menos sacrifique o patrimônio e a esfera jurídica do devedor.

Em consonância com o referido princípio que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 835, uma ordem de preferência para a penhora de bens, colocando o dinheiro, em espécie ou em depósito, em primeiro lugar e os bens imóveis em quinto lugar. A gradação parte dos bens mais líquidos e menos gravosos até os menos líquidos e mais gravosos, refletindo a estrutura valorativa do legislador.

A utilização do advérbio "preferencialmente" no caput do art. 835 e a expressa autorização do § 1o para alteração da ordem "de acordo com as circunstâncias do caso concreto" evidenciam que a gradação legal não tem caráter absoluto, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 417. Portanto, correto o argumento do agravante no sentido de que a ordem do art. 835 não é rígida e inflexível.

Entretanto, a possibilidade de alteração da ordem de penhora está condicionada à existência de circunstâncias concretas que a justifiquem. Não se trata de faculdade do credor escolher, a seu exclusivo critério, qual bem deseja penhorar, mas de exceção fundamentada à regra geral, a ser demonstrada mediante elementos objetivos. O verbete não dispensa, portanto, a demonstração de elementos concretos que justifiquem o afastamento da ordem legal.

A doutrina processualista é convergente nesse sentido.
Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam:

"
a
ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao juiz alterar a ordem 'de acordo com as circunstâncias do caso concreto'. A flexibilização, contudo, não pode ser arbitrária, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a inadequação ou a ineficácia da penhora do bem prioritário
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 10a ed., p. 687).

Daniel Amorim Assumpção Neves adverte que
:

"
a simples alegação de que o executado não possui dinheiro em conta bancária não é suficiente para justificar a penhora de bem imóvel, sendo necessária a demonstração de que foram realizadas diligências para localização de ativos financeiros e que estas restaram infrutíferas
" (Manual de Direito Processual Civil, 13a ed., p. 1.542).

Fixadas essas premissas normativas e doutrinária
s
, passa-se à análise das circunstâncias do caso concreto à luz dos critérios acima estabelecidos.

Da análise detida dos autos, constata-se que não foi demonstrada, de forma concreta e objetiva, qualquer das circunstâncias que autorizariam o afastamento da ordem legal de preferência. Não foi comprovada a realização de qualquer tentativa de penhora de dinheiro via SISBAJUD (inciso I), tampouco a busca por títulos da dívida pública (inciso II), valores mobiliários com cotação em mercado (inciso III) ou veículos de via terrestre (inciso IV).

Assim como não constam dos autos comprovantes de requisição de penhora online, respostas negativas dos sistemas de busca (como SISBAJUD e RENAJUD), certidões de inexistência de ativos ou prova de impossibilidade técnica de utilização de tais ferramentas. A ausência de diligência elementar sobre todo o bloco de bens móveis e ativos financeiros preferenciais é, por si só, suficiente para afastar a pretensão recursal.

O único fundamento apresentado para justificar a penhora direta do imóvel é a afirmação genérica de que "é extremamente improvável que o agravado possua tais ativos". Trata-se de alegação abstrata e especulativa, desprovida de lastro probatório. Não há certidões de cartórios, consultas a órgãos de proteção ao crédito ou informações sobre a situação patrimonial do executado que indiquem a inexistência de veículos ou títulos. A mera suposição de que o executado não possui numerário, ações ou automóveis não pode servir de fundamento para a inversão da ordem legal, sob pena de se tornar
inócua
a preferência estabelecida pelo legislador.

O argumento da "dupla constrição" tampouco se sustenta. Se o executado não possui dinheiro em conta bancária, a tentativa via SISBAJUD resultaria negativa e não haveria constrição de numerário — afastada, portanto, a alegada cumulação. Se, ao contrário, o SISBAJUD localizasse valores suficientes, a penhora do imóvel sequer seria necessária. Em qualquer hipótese, o argumento reforça, em vez de afastar, a necessidade de prévia tentativa de penhora de dinheiro.

Diante desse quadro, a penhora direta de bem imóvel rural, sem prévia tentativa de constrição de dinheiro, representaria onerosidade desproporcional e violação ao art. 805 do CPC. A natureza do bem, imóvel rural, já
evidencia
, por si só, maior gravosidade em relação à penhora de dinheiro, haja vista a menor liquidez, a necessidade de avaliação, hasta pública ou adjudicação e o potencial impacto sobre a esfera patrimonial e econômica do executado, independentemente de sua destinação específica. A penhora de dinheiro, por sua vez, atingiria o mesmo resultado satisfativo com sacrifício incomparavelmente menor, razão pela qual deve ser tentada em primeiro lugar.

A orientação dominante neste Tribunal, reafirmada por esta Primeira Câmara de Direito Privado em julgamento de caso análogo realizado em junho de 2025, e a orientação consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo convergem no sentido de que a observância da ordem legal de preferência é
pressuposto
para a penhora de imóvel. Confiram-se os seguintes julgados:

Em julgamento de caso
análogo
,
esta
colenda Primeira Câmara de Direito Privado, em junho de 2025, reafirmou orientação sobre a
necessidade de observância da ordem legal de preferência como pressuposto para a penhora de imóvel.
Veja-se:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – INDEFERIMENTO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – FALTA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – AGRAVO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1. A constrição judicial sobre bem imóvel deve observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC/2015. 2. A penhora de bem imóvel pressupõe a demonstração da ineficácia das tentativas de localização de bens menos onerosos ao devedor, especialmente quando disponíveis meios eletrônicos de pesquisa patrimonial."
(TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1031693-65.2024.8.11.0000,
Rel.a
. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

No mesmo sentido, o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que reforça a necessidade de diligências prévias como pressuposto para a flexibilização da ordem de penhora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. INDEFERIMENTO FUNDADO NA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada apenas em casos excepcionais, devidamente justificados pelas peculiaridades do caso concreto. A ausência de diligências prévias na busca de bens preferenciais inviabiliza a inversão da ordem de penhora, salvo situações excepcionais.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008108-13.2025.8.26.0000; Rel.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; 23a Câmara de Direito Privado; j. 31/01/2025)

Extrai-se dos julgados transcritos que, tanto neste Tribunal quanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, exige-se, como pressuposto para a penhora direta de imóvel, a demonstração concreta de que as diligências sobre bens preferenciais foram realizadas e resultaram infrutíferas ou insuficientes.

Cumpre registrar, contudo, que no âmbito deste Tribunal existe divergência jurisprudencial sobre a extensão da flexibilização permitida. Parte da jurisprudência
admite
a inversão da ordem de penhora com maior amplitude, considerando que a execução se processa no interesse do credor e a relevância do valor executado justificaria a penhora direta de imóveis. Mesmo nesses julgados, porém, exige-se a demonstração de circunstâncias concretas do caso, não se admitindo alegações genéricas ou especulativas
,
o que aproxima as duas correntes no ponto essencial e afasta, em qualquer delas, a pretensão do agravante.

O agravante invoca
como
precedente deste Tribunal
o Agravo de Instrumento
no 1006465-54.2025.8.11.0000
,
Rel.a
.
Des.a
. Marilsen Andrade
Addário
, Segunda Câmara de Direito Privado,
de julho de
2025
,
que teria flexibilizado a ordem de penhora em caso análogo. Todavia, a leitura da ementa do julgado revela que não há analogia com o presente caso, pois naquele precedente foram consideradas as peculiaridades do caso concreto e a relevância do valor executado, elementos que não estão presentes nos autos deste agravo.

Ademais, a ementa expressamente consigna que "a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC)", mas não dispensa a observância dos demais princípios processuais, notadamente o da menor onerosidade. Não há, no precedente invocado, qualquer indicação de que a penhora de imóvel tenha sido deferida sem prévia tentativa de constrição de dinheiro ou sem demonstração concreta de sua inviabilidade. O precedente não se aplica ao caso concreto e não autoriza a reforma da decisão agravada.

A execução deve ser efetiva e célere, processada no interesse do credor (art. 797, CPC). Todavia, a efetividade da execução não se sobrepõe aos direitos fundamentais do executado, notadamente ao devido processo legal, à proporcionalidade e à menor onerosidade. O sistema processual brasileiro busca o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção do devedor
contra medidas
excessivamente gravosas.

Tal equilíbrio está refletido na própria ordem de penhora do art. 835, que estabelece uma gradação dos bens penhoráveis, a partir dos mais líquidos e menos gravosos (dinheiro) até os menos líquidos e mais gravosos (imóveis). Permitir a penhora direta de imóvel, sem qualquer tentativa prévia de constrição de dinheiro e com base apenas em alegações genéricas, representaria desequilíbrio inaceitável em favor do credor e em detrimento do executado.

Por todo o exposto, não foi evidenciada a excepcionalidade necessária para ensejar a inversão da ordem de preferência
.
O agravante não
demo
n
strou ter
realiz
ado
diligência prévia sobre os bens prioritários,
assim como
não
comprovou
a inviabilidade de tais tentativas
, apenas
lastreou seu pedido em alegações genéricas e especulativas, insuficientes para afastar a gradação legal do art. 835 do CPC.

Desse modo, a
decisão agravada, ao condicionar a penhora do imóvel ao prévio esgotamento das diligências sobre bens mais líquidos, preservou o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do executado
contra medida
desproporcional, em plena consonância com o art. 805 do CPC e com a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não causa prejuízo irreparável ao agravante, que poderá renovar o pedido de penhora do imóvel tão logo demonstre o esgotamento das diligências sobre os bens prioritários previstos no art. 835 do CPC.

Quanto ao pedido de condenação em verbas sucumbenciais formulado nas contrarrazões, não há condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, salvo quando o recurso importa extinção da ação ou do processo. Indefere-se, portanto, o pedido.

Ante o exposto, conhece-se do recurso e, no mérito,
NEGA-SE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, ante a falta de comprovação de elementos hábeis a ensejar a alteração da ordem legal de preferência do art. 835 do CPC.

É como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026